Tribunal: TJDFT
Processo: 0709176-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709176-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MORGANNA SOUSA E SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO DETERMINAÇÃO PARA QUE A IMPETRANTE CUMPRA DECISÃO ANTERIOR Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Morganna Sousa e Silva contra ato do Governador do Distrito Federal que tornou sem efeito a sua nomeação para o cargo de médica - especialidade nefrologia, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em virtude da não apresentação do certificado de conclusão da residência médica em nefrologia. Inicialmente a liminar foi pedida ao plantão judicial da segunda instância, cujo E. Desembargador Plantonista não conheceu do pedido por entender inexistente urgência a justificar a distribuição do feito ao Plantão. A liminar foi deferida parcialmente para suspender o ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante (ID 15640144) e foi determinada a inclusão, no polo passivo do presente mandado de segurança, dos candidatos nomeados em decorrência do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante, diante do litisconsórcio passivo necessário. O Distrito Federal pediu a sua inclusão na lide e a denegação da Ordem (ID 16028046). A autoridade coatora prestou as informações que entende devidas em ID 16028047 e pediu a denegação da Ordem. A impetrante se manifestou novamente reiterando os termos da inicial (ID 17338039). O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do mandado de segurança e, no mérito, pela denegação da segurança (ID 18048805). O feito, todavia, ainda não se encontra pronto para ir a julgamento. Verifico que a impetrante não cumpriu a determinação de ID 15640144, pois não trouxe aos autos nome, qualificação e endereço dos litisconsortes passivos necessários. Assim, determino à impetrante, no derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de denegação da segurança, que cumpra a decisão de ID 15640144 e promova a inclusão, no polo passivo do presente mandado de segurança, dos candidatos nomeados em decorrência do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante, diante do litisconsórcio passivo necessário, devendo qualifica-los e trazer os respectivos endereços (CPC/15 115 parágrafo único e Lei 12.016/09 6o § 5o). Publique-se. Intimem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator